Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO POR VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DA COVID. DUAS EMPRESAS FUNCIONANDO NO MESMO ENDEREÇO. SIMILARIDADE DE AMBIENTE NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora Café de La Musique Brasília Boate Eireli, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a declaração do seu direito de desempenhar as atividades empresariais no local interditado para funcionamento do restaurante.
2. Explica-se: o CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI – CNPJ No 14.849.538/0001- 80 (nome fantasia Brazilian Paradise), que tem como atividade principal restaurante e similares e secundária lanchonetes, casas de chá, sucos e similares foi autuado pela Administração (DF-LEGAL) e posteriormente interditado, por não cumprir as normas sanitárias de distanciamento social referentes ao enfrentamento da COVID.
3. Ocorre que no mesmo endereço, funciona uma segunda empresa (a parte autora e recorrente), a CAFÉ DE LA MUSIQUE BRASÍLIA BOATE EIRELI – CNPJ No 26.193.443/0001- 30 (nome fantasia Café de La Musique Brasília), que tem como atividade principal bares e bebidas e tem atividade secundária casas de festas e eventos, que estaria sendo prejudicada pela interdição do restaurante, pois estaria impossibilitada e de desenvolver suas atividades econômicas, apesar do funcionamento distinto das duas empresas.
4. No entanto, verifica-se que no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica o Café de La Musique Brasília (Boate, parte autora) está autorizado para funcionar no subsolo do conjunto 35, do Trecho 2 do ST SCES (ID 34218652). O Café de La Musique Beira Lago (Brazilian Paradise), está autorizado a funcionar no ST SCES, Trecho 2, conjunto 35. Ambas as empresas funcionariam no mesmo local, portanto.
5. Ocorre que a autuação foi realizada em anexo construído na beira do lago, onde aconteciam eventos relacionados ao restaurante, como apontou o Distrito Federal, inclusive como imagens aéreas do local (ID 34219023), que demonstram a existência de um anexo beira lago, com fotos tiradas no dia da autuação (ID 34219023). Além disso, demonstrou a existência de ampla programação naquele local, relacionada ao restaurante (ID 34219023).
6. A parte autora e recorrente, no intuito de comprovar que as empresas funcionavam em ambientes distintos, juntou, na emenda à inicial, fotos desse ambiente localizado na beira do lago, como se fosse o seu espaço físico (ID 34219016), que, aliás, é um espaço na beira do lago e não é um subsolo, como consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
7. Os documentos apresentados pelo recorrido na contestação não deixam dúvida que o espaço discutido, alvo da autuação e interdição é o mesmo que a parte autora assumiu como se fosse seu na emenda à inicial – as fotos são esclarecedoras. Além disso, a declaração do Administração indicando ser esse o local da autuação e interdição (inclusive com fotos aéreas e do dia da autuação), bem como a programação de eventos colacionadas aos autos também demonstram que tal espaço estava vinculado ao restaurante (Brazilian Paradise) e não à boate denominada Café de La Musique Brasília.
8. Correta pois a sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente os pedidos iniciais, pois o local autuado/interditado refere-se ao estabelecimento restaurante e não é o local do estabelecimento boate, pois sequer é um subsolo.
9. Como apontado pelo recorrido, a parte autora e recorrente atuou com má-fé, ao tentar induzir o entendimento que o espaço interditado pertencia à empresa que não havia sido autuada (Café de La Musique Brasília), através de argumentos e fotos, objetivando a consecução da sua liberação para uso irrestrito, apesar da interdição.
10. Agindo assim, deixou a parte autora e recorrente de expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I, do CPC), incidindo na previsão legal do art. 80, I e II, do CPC, motivo pelo qual a condeno ao pagamento de multa de valor equivalente a 03 salários-mínimos, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 e § 2o do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Parte autora, ora recorrente, condenada por litigância de má-fé, com apoio no disposto no artigo 81 e § 2o do CPC, conforme os termos acima.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.